Tribunal: TJMT
Processo: 1022749-92.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022749-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA GABRIEL DA SILVA - CPF: 344.567.591-00 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022749-92.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUZIA GABRIEL DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS POR MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM BANCO DE DADOS – BAIXA DO PROTESTO -
ÔNUS DO DEVEDOR – EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA – OBRIGAÇÃO DO CREDOR - DESCUMPRIMENTO – RESP REPETITIVO N. 1339436/SP – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do devedor proceder à baixa do protesto
mediante apresentação do respectivo título quitado, ou da carta de anuência expedida pelo credor, ou da prova da recusa injustificada deste em fornecê-la.

A inércia do credor em tomar essa providência e a consequente manutenção indevida do apontamento restritivo geram dano moral passível de reparação. O valor da indenização tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Nas relações contratuais, os juros de mora desde a incidem desde a citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022749-92.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUZIA GABRIEL DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Indenizatória de Danos Morais por Manutenção Indevida de Nome em Banco de Dados julgada procedente para determinar que o réu forneça a carta de anuência e pague R$ 10.000,00 de reparação, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, bem como as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O apelante insurge-se contra a determinação para que apresente o documento em referência, já que, conforme certidão acostada aos autos, a baixa do protesto ocorreu em 2018.

Argumenta que não consta na lide a informação de que a autora o tenha solicitado expressamente, e que era dela a obrigação de providenciar a retirada do registro.

Alega que não ficou configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado e que os juros incidam desde a prolação da sentença.

Intimada, a apelada não ofereceu contrarrazões (ID 61688509).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022749-92.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUZIA GABRIEL DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 2º da Lei n. 6.690/79 dispõe que o cancelamento do protesto compete ao devedor, mediante
a exibição e a entrega dos títulos protestados, devidamente quitados.

Já o artigo 26 da Lei n. 9.492/97 estabelece:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§1º.
Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência
, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Como visto, essa Lei não determina que a baixa seja operada pelo credor, mas sim por
qualquer interessado
, e aqui a principal interessada é a devedora.

O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso representativo da controvérsia (REsp n. 1339436/SP), pacificou o entendimento de que, nas hipóteses de protesto legítimo, após a quitação da dívida, compete ao devedor providenciar tal medida, consoante artigo 26 da Lei n. 9.493/1997:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). (Sem destaque no original).

Assim, cabe ao devedor provar que requereu a emissão da
carta de anuência, ou ao menos a negativa da outra parte em fornecê-la.

Nesta lide, isso ficou demonstrado pelo e-mail enviado pela autora ao Banco (ID 61687496), no qual postulou o envio desse documento, e o credor, por sua vez, não comprovou que atendeu o pedido.

O art. 14 do CDC determina que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É evidente a falha na prestação do serviço pelo réu, que deu causa à manutenção do protesto mesmo após a quitação do débito, o que gerou à apelada transtornos que ultrapassam o mero dissabor. Ademais, segundo o STJ, em casos como este os danos morais são presumidos, e portanto é devida a reparação (AgRg no AREsp 472.546/SP).

Quanto ao valor, tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 10.000,00 arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que vem sendo aplicado em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - BAIXA QUE CABE AO DEVEDOR - NECESSIDADE DA CARTA DE ANUÊNCIA OU TÍTULO PELO CREDOR - ÔNUS NÃO CUMPRIDO - RESPONSABILIDADE NA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA -SUFICIÊNCIA DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EQUIDADE COM CASOS ANÁLOGOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebido o pagamento da dívida pelo credor, é dever deste entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa do protesto, sendo desnecessário o pedido formal por parte do devedor. 2. Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar (AgRg no AREsp 821.749/MT). No arbitramento da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.
(N.U 0001956-25.2015.8.11.0008, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO PROTESTO DEPOIS DE QUITADO O DÉBITO – CARTA DE ANUÊNCIA - ENTREGA QUE CONFIGURA OBRIGAÇÃO DO CREDOR – INÉRCIA CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - DANO IN RE IPSA –DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrado o pagamento dos débitos existentes junto à ré/Apelante, e a manutenção do protesto após a quitação, resta evidente a falha na prestação de serviço, o que caracteriza o dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).
2. Cabe à credora, no ato do pagamento, fornecer os documentos necessários para o cancelamento do protesto pela parte devedora. Caso contrário, não emitida a Carta de Anuência, deve aquela proceder à respectiva baixa. 3. A manutenção indevida do protesto, por si só, basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho por razoável a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atenta às peculiaridades do caso concreto que revelam um grau mínimo de lesividade do ato ofensivo, mas sem suplantar o caráter pedagógico-punitivo da fixação de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita.
(N.U 0005534-48.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, por se tratar de relação contratual, está correta sua incidência desde a citação (art. 405 do CC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais pois já foram fixados na origem no máximo permitido (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020